Tribunal: STF
Processo: Inq 4418
Classe: Inq
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO INQUÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. DENÚNCIA QUE APONTOU QUE O DENUNCIADO PRESIDIA, À ÉPOCA DOS FATOS, O DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PMDB EM MANAUS. ERRO DE FATO RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DENUNCIADO PRESIDIA O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO POLÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA REJEITAR A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A CARLOS EDUARDO DE SOUZA BRAGA.



    1. Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando a decisão recorrida não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    2. Carlos Eduardo de Souza Braga, à época dos fatos, não presidia o Diretório Municipal do PMDB em Manaus. Ao contrário, o Relatório de Pesquisa nº 836/2018, utilizado pelo MPF para embasar a denúncia, aponta que o denunciado, entre 19/12/2009 e 15/12/2009 e entre 16/12/2012 e 15/10/2015, era presidente do Diretório Estadual do PMDB, no estado do Amazonas.



    3. Embora o Diretório Municipal do PMDB em Manaus tenha sido dissolvido em 31/10/2012, permanecendo inativo por apenas um breve período de tempo, dado que retomou suas atividades em 25/11/2012 (cf. Certidão de Composição Partidária disponível no sítio do TSE), não se pode responsabilizar o dirigente do diretório estadual pelas contas a ele relativas. Isso porque apenas em 2014, com a Res.-TSE 23.432/2014, é que se previu a obrigação de apresentação da prestação de contas pela esfera partidária imediatamente superior, com a identificação dos dirigentes partidários de acordo com o período de atuação, em caso de extinção ou dissolução de diretório partidário. 



    4. Diante do flagrante erro na peça acusatória, reafirmado pela Procuradoria-Geral da República, verifica-se não haver nenhum indício de fato típico praticado pelo ora embargante (quis) ou qualquer indicação dos meios que teria ele empregado (quibus auxiliis) em relação às condutas objeto de investigação, ou ainda, o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando) ou qualquer outra informação relevante que justifique a manutenção dessa situação de injusto constrangimento pela permanência do inquérito (João Mendes de Almeida Júnior. O processo criminal brasileiro, v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183).



    5. Nessas hipóteses excepcionais, não obstante nosso sistema acusatório consagrar constitucionalmente a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, é dever do Poder Judiciário exercer sua atividade de supervisão judicial (STF, Pet. 3825/MT, rel. Min. GILMAR MENDES), fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador, quando o Parquet insiste em manter procedimento investigatório mesmo ausentes indícios de autoria e materialidade das infrações penais imputadas, pois essa prerrogativa do Parquet, contudo, não impede que o magistrado, se eventualmente vislumbrar ausente a tipicidade penal dos fatos investigados, reconheça caracterizada situação de injusto constrangimento, tornando-se consequentemente lícita a concessão ex officio de ordem de habeas corpus em favor daquele submetido a ilegal coação por parte do Estado (CPP, art. 654, § 2º). (HC 106.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, d. 22/11/2011). 



    6. Embargos de declaração rejeitados. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, tão somente para rejeitar a denúncia em relação ao denunciado Carlos Eduardo de Souza Braga, com a subsequente remessa dos autos em relação aos demais denunciados para análise na Justiça Eleitoral de primeira instância.